Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-05.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003876-05.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL DE SOUZA BOTURA - CPF: 057.451.821-56 (APELANTE), JAQUELINE FERREIRA NUNES DE SA - CPF: 363.333.908-60 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
SUBSTITUIÇÃO DA

TABELA

PRICE
– IMPOSSIBILIDADE - ABUSIVIDADE
NÃO EVIDENCIADA -
TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - ­­­PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATADA - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.­

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato e avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo que se falar em venda casada.

Não há se falar em restituição de valores, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003876-05.2024.8.11.0007

APELANTE:DANIEL DE SOUZA BOTURA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL DE SOUZA BOTURA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, Dr. Alexandre Sócrates Mendes,
lançada nos autos da Ação Revisional de Financiamento de Veículos cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela

ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, em razão da ausência de informação clara quanto ao método de amortização de juros.

Afirma que é possível perceber que o contrato aponta que o sistema de amortização do saldo devedor é o PRICE – Sistema Francês de Amortização, porém como já dito, deixa de informar o contrato que a utilização da PRICE que enseja em prática de amortização de dívida fidelizada ao regime composto.

Diz que para que haja a taxa de registro de contrato em cartório, é necessária que haja a comprovação do serviço prestado, caso contrário o valor deverá ser considerado abusivo.

Argumenta que, no caso em análise, também não restou comprovado que houve o registro de alienação fiduciária em favor da Casa Bancária ora ré, sendo certo que a mesma cobrou um serviço no valor R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), a título de “registro de contrato”, e o serviço não foi provado que foi prestado.

Pontua que o banco réu cobrou do autor por uma avaliação de bem no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) que efetivamente nunca ocorreu.

Também alega que a tarifa de seguro no contrato
sub judice
, apresenta-se manifestamente abusiva ao consumidor, pois se trata de uma despesa administrativa da instituição financeira com a outorga do crédito, não se tratando de serviços prestados em prol do consumidor.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença, para que seja afastada o método pela Tabela Price, sendo estes expurgados; seja aplicada a metodologia de cálculo linear para apuração do saldo devedor e valores a serem restituídos/compensados ao apelante; e caso não seja o entendimento pela exclusão da capitalização de juros do contrato, requer que seja aplicado à capitalização de forma anual, conforme determina o art. 591 do Código Civil, bem como, seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas que impuseram o pagamento de tarifas/taxas referente a serviços que não foram prestados ao consumidor, determinando sua exclusão do valor financiado, sendo elas seguro, serviço de terceiro, avaliação de bem, registro de contrato e cadastro.

Requer também que seja determinada a repetição de indébito de todos os valores pagos a maior a título de capitalização de juros que deverá ser apurado, bem como das tarifas/ taxas administrativas (Id. 329198380).

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Id. 329198385).

A parte autora efetuou o recolhimento do preparo conforme Id. 32919838.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
DANIEL DE SOUZA BOTURA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S/A,
alegando, em síntese, que realizou contrato de financiamento de veículo em 03/11/2023 com cláusula de alienação fiduciária em 60 prestações iguais e consecutivas de R$ 1.684,00 (mil seiscentos e oitenta e quatro reais).

Aduz que o contrato possui taxas de juros abusivas e que foram inseridas tarifas abusivas no contrato, como registro do contrato, tarifa de avaliação do bem, além de contrair uma despesa referente ao seguro no valor de R$ 4.222,97 (quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), caracterizando, portanto, venda casada, o que foge da legalidade.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, contra a qual se insurge o apelante, alegando que não deve ser aplicada a taxa de capitalização aplicada pelo

método Tabela Price, mas que seja aplicada a metodologia de cálculo linear para apuração do saldo devedor e valores a serem restituídos/compensados ao apelante; bem como, seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas que impuseram o apelante ao pagamento de tarifas/taxas referente a serviços que não foram prestados ao consumidor, determinando sua exclusão do valor financiado, sendo elas seguro, avaliação de bem, registro de contrato e cadastro.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente, o apelante alega que evidente que o método de amortização de juros aplicado pelo réu onera de forma oculta o consumidor, devendo este ser substituído pelo método de cálculo linear.

Com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada, pois esta constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido, não se vislumbra qualquer ilegalidade na aplicação dos juros mediante o sistema de amortização "Tabela Price", amplamente utilizado nas operações bancárias. Logo, constatada a legalidade da capitalização no presente caso, não há razão para substituição pelo método de cálculo linear.

Com relação à cobrança de tarifas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP
,

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 -
TEMA 958, considerou ser válida as cobranças,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisado, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Especificadamente, em relação à cobrança da
tarifa de registro de contrato
, cobrada no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), que corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, como assinalado no contrato anexado no Id. 329197866 - Pág. 1, a cobrança não é abusiva, vez que a parte autora teve ciência da contratação.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
TARIFAS
DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO
– LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira”.
(N.U 1001599-04.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

O autor/apelante também defende a nulidade da cobrança das tarifas administrativas denominadas de Tarifa de Avaliação de bem, requerendo, por conseguinte, a sua exclusão.

In casu,
foi cobrada a
Tarifa de Avaliação de Bem
no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), é mister declarar a legalidade da cobrança da referida tarifa, vez que restou demonstrada a prestação dos serviços, não havendo falar em abusividade da cobrança.

De mais a mais, o apelante discorre que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, e que no caso houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 4.222,97 (quatro mil duzentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contratá-lo ou não.

Em que pese os argumentos do recorrente, sem razão o autor, isso porque, como se observa do contrato anexado no Id. 329197866, houve a anuência do autor na contratação do seguro quando da celebração do instrumento contratual, especificamente no Item “E5.4”.

Desse modo, em caso de efetiva faculdade do contratante em optar pelo seguro ou não, a opção pela contratação não configura venda casada, não havendo falar em restituição de valores, logo, merece ser mantida a sentença recorrida.

Vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.
(N.U 1000869-13.2022.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Relator Dirceu dos Santos,

Publicado no DJE 06/02/2024)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026